Tribunal: STF
Processo: ARE 1349629
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EXTINÇÃO DO PROCESSO Impossibilidade Litispendência parcial Inocorrência Inexistência de tríplice identidade entre a ação anulatória proposta pela apelante e os presentes embargos à execução fiscal Processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, I, § 3º., do CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Embargante que é empresa atuante no ramo de locação de veículos automotores - Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08 Não ocorrência Constitucionalidade assentada pelo Órgão Especial desta Corte Legitimidade embasada na Lei estadual 13.296/08 Inexistência de bitributação Multa de mora Razoabilidade da imposição, conforme parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da multa que incide sobre o valor do bem Possibilidade de incidir juros (taxa SELIC) sobre referida penalidade Decisão reformada em parte somente para afastar a parte extintiva, julgando-se improcedente o pedido neste aspecto, a evidenciar a total improcedência da demanda. Recurso parcialmente provido, com as observações realizadas. ”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, XIII; 150, I, II III, a, IV e V; 155, III e 170, parágrafo único, todos da CF. Sustenta, em essência, que é sociedade empresária sediada no Estado do Paraná, local em que se encontram registrados os veículos adquiridos por ela para o exercício do seu fim social, razão pela qual já recolheu o IPVA devido àquele Estado.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Assim sendo, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do contexto fático-probatório, bem como do direito local. Incidentes, portanto, as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.
    (…)
     Por fim, saliente-se que os arts. 1º, IV, 5º, XIII, 150, I, II e V, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no v. Acórdão hostilizado, não servindo de fundamento à conclusão adotada. Incidente a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Dessa forma, com relação às questões nas quais foi declarada inexistente a repercussão geral em casos análogos a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.
    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal. (fls. 568-620).”
    O Supremo Tribunal Federal na ADI 4.376, Rel. Min. Gilmar Mendes, irá apreciar a constitucionalidade dos arts. 2º ao 4º, bem como dos demais artigos que a esses se relacionem por arrastamento, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, a qual estabelece tratamento tributário sobre o IPVA no Estado de São Paulo.
    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento da ADI 4.376.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator